Tribunal: TJSP
Processo: 2257769-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Constrição judicial sobre dez por cento dos créditos recebíveis, por meio das empresas administradoras de pagamentos (Redecard, Cielo, GetNet, PagSeguro, Safrapay e Stone) até o limite da dívida fiscal – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Constrição judicial sobre dez por cento dos créditos recebíveis, por meio das empresas administradoras de pagamentos (Redecard, Cielo, GetNet, PagSeguro, Safrapay e Stone) até o limite da dívida fiscal – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.